Tribunal: TJPA
Processo: 0804169-25.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13348 - Artigo 896, § 1° - A, CLT
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804169-25.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SILMA SORAYA FERREIRA SENA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PARCELA INCONTROVERSA DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DO DÉBITO PELO ENTE PÚBLICO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, embora diante de impugnação parcial apresentada pelo Município de Belém, determinou a remessa integral dos autos à contadoria judicial e condicionou a expedição de requisitório ao resultado da apuração contábil. A agravante sustentou que o ente público reconheceu expressamente como devido o valor de R$ 4.924,13, requerendo a imediata expedição de RPV relativamente à parcela incontroversa do crédito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de controvérsia sobre parcela do crédito executado impede a imediata expedição de RPV referente ao valor incontroverso reconhecido pela Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a resistência do ente público ao levantamento da parcela incontroversa autoriza sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Belém rejeita apenas parte dos cálculos apresentados pela exequente e reconhece expressamente como devido o montante de R$ 4.924,13, limitando a controvérsia à alegação de excesso de execução.

O art. 535, § 4º, do CPC determina que a parcela não impugnada pela Fazenda Pública seja objeto de imediato cumprimento, prestigiando a satisfação parcial do crédito incontroverso.

O reconhecimento expresso do débito pelo executado configura admissão da obrigação, tornando desnecessária qualquer apuração contábil ou dilação probatória para a exigibilidade da parcela incontroversa.

A remessa dos autos à contadoria judicial pode ser necessária apenas para definição da parcela controvertida, não podendo servir de obstáculo ao recebimento imediato da quantia admitida pelo devedor.

A jurisprudência consolidada admite a expedição de precatório, RPV ou levantamento de valores incontroversos independentemente da solução da controvérsia remanescente, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

A resistência processual do Município ao levantamento da parcela incontroversa impõe litigiosidade efetiva e obriga a exequente a recorrer para obter providência assegurada pela legislação processual, circunstância que justifica a fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impugnação parcial apresentada pela Fazenda Pública não impede o imediato cumprimento da parcela incontroversa do crédito executado.

O reconhecimento expresso de parte do débito pelo ente público autoriza a imediata expedição de RPV ou do requisitório cabível relativamente ao valor admitido.

A realização de cálculos pela contadoria judicial para apuração da parcela controvertida não constitui fundamento para postergar a satisfação do crédito incontroverso.

A resistência indevida ao levantamento de valor incontroverso caracteriza litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 98, 300, 525, § 4º, 535, § 4º, 1.015, I, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.240.477/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2011, DJe 09.05.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.919.219/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.03.2023, DJe 13.04.2023; TJMG, AI nº 1.0024.11.200088-0/003, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TRF1, AI nº 0006080-53.2016.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Hercules Fajoses, 7ª Turma, j. 08.11.2016; TJMT, AI nº 1020802-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJSP, AI nº 2231002-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILMA SORAYA FERREIRA SENA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, com o objetivo de reformar decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença para determinar a imediata liberação/expedição de requisitório (RPV/precatório) da parcela incontroversa reconhecida pelo próprio ente público.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que, no cumprimento de sentença de origem (Proc. nº 0870497-38.2025.8.14.0301), apresentou “cálculos detalhados” e requereu “a expedição de precatório no valor total de R$ 13.819,79”. Afirma que o Município apresentou impugnação (ID nº 148545316) com “memória de cálculo no valor de R$ 4.924,13”, sob alegação de excesso de execução, o que, segundo sustenta, configura reconhecimento parcial do débito. Narra que, em resposta, requereu “a rejeição liminar da impugnação e a expedição de precatório do valor incontroverso reconhecido pelo próprio ente público”.

Sustenta, contudo, que a decisão agravada (ID nº 154072707), proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, “remeteu integralmente os autos à contadoria”, determinando conferência técnica dos cálculos e “condicionando a eventual expedição de ofício requisitório (precatório ou rpv) ao resultado” da contadoria, sem apreciar/viabilizar o levantamento imediato da parcela incontroversa. Transcreve o teor do decisum, no qual constou, entre outros pontos: “determinar a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial (...)” e “condicionar a eventual expedição de ofício requisitório (precatório ou rpv) ao resultado do parecer e do cálculo a ser elaborado pela Contadoria Judicial”. Afirma que tal providência representa “indevida procrastinação do resultado útil do processo”, pois “não há discussão jurídica sobre a parcela incontroversa”, e que a “retenção (...) configura atraso injustificado na satisfação de crédito líquido e exigível”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar a disciplina do art. 535 do CPC, destacando que, ao alegar excesso, incumbiria ao executado indicar o valor correto, o que teria sido feito pelo Município ao reconhecer como devido R$ 4.924,13. Invoca expressamente o art. 535, §4º, do CPC, segundo o qual: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, defendendo que a norma “não comporta interpretação restritiva” e impõe a imediata expedição do requisitório quanto ao valor incontroverso, independentemente da apuração da parcela controvertida. Afirma ainda que a decisão viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, CF), ao transformar a fase executiva em instrumento de postergação.

Sustenta também a natureza alimentar do crédito, por decorrer de “verbas funcionais de servidora pública”, alegando que a retenção indevida compromete a estabilidade financeira da agravante e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de tutela recursal com efeito ativo (art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC), afirmando estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano; menciona, ainda, que “o art. 525, §4º, do CPC é categórico ao estabelecer que a apresentação de impugnação não impede o levantamento pelo exequente da parte incontroversa”, e sustenta que a decisão recorrida incorre em “evidente error in procedendo” ao reter integralmente valores e condicionar o incontroverso ao resultado global.

Por fim, requer: (a) o recebimento do agravo; (b) a concessão de tutela recursal com efeito ativo para determinar “a imediata liberação da parcela incontroversa no valor de R$ 4.924,13 (...) independentemente da apuração da parte controvertida pela contadoria”; (c) ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e assegurar o levantamento imediato dos valores incontroversos; (d) condenação do agravado em verbas de sucumbência recursal; e (e) concessão da justiça gratuita. Dá à causa o valor de R$ 4.924,13.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de tutela recursal – Id. 33982862.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 35806825.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 35871915.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes, em juízo de cognição sumária, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

II – Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de levantamento imediato da parcela incontroversa reconhecida pelo ente público executado, ainda que subsista divergência quanto ao saldo remanescente da execução.

Analisando os presentes autos, constato que assiste razão os argumentos da parte recorrente. Explico.:

Da análise da decisão agravada, verifica-se que o próprio Juízo de origem rejeitou as teses de inexigibilidade do título executivo, de ausência de previsão orçamentária e de incidência das restrições da Lei Complementar nº 173/2020, limitando a discussão remanescente à alegação de excesso de execução.

Mais relevante ainda é o fato de que o Município de Belém, ao impugnar o cumprimento de sentença,
reconheceu expressamente como devido o montante de R$ 4.924,13, insurgindo-se apenas contra a diferença entre esse valor e aquele apresentado pela exequente.

Nessa hipótese, não subsiste justificativa jurídica para impedir que a credora receba imediatamente a quantia cuja exigibilidade foi admitida pelo próprio devedor.

O Código de Processo Civil prestigia a satisfação parcial do crédito quando inexistente controvérsia sobre determinada parcela da obrigação. Em especial, o art. 535, §4º, prevê expressamente que a parte não questionada pela Fazenda Pública deve ser objeto de imediato cumprimento.

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a controvérsia sobre parcela do débito não impede a expedição de precatório ou RPV relativamente ao montante incontroverso, sob pena de indevida postergação da satisfação de crédito já reconhecido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - VALOR INCONTROVERSO - LEVANTAMENTO - POSSIBILIDADE. Havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial.
(TJ-MG - AI: 10024112000880003 Belo Horizonte, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. “O reconhecimento dos valores incontroversos já depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão, quanto às demais parcelas. 3. Assim, é possível a liberação dos valores tidos por incontroversos, antes da prolação da sentença que arbitrar o valor da execução. Precedentes: STJ, REsp 1240477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011; TRF 1ª Região, AGA 0093867-82.2000.4 .01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.220 de 18/06/2010 . 4. Agravo de instrumento provido.”
(TRF-1 - AI: 00060805320164010000 0006080-53.2016 .4.01.0000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/11/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/02/2018 e-DJF1)

(TJ-MT 10208025320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. A agravante pretende a reforma da decisão que condicionou a expedição de mandado de levantamento de valores ao trânsito em julgado, em sede de cumprimento de sentença . Desnecessidade. Ausência de prejuízo à parte contrária. Valor incontroverso. Executada que concordou expressamente com a liberação do valor já depositado . A expedição de mandado de levantamento do valor incontroverso deve ser autorizada, independente do trânsito em julgado. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22310023320248260000 Vinhedo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 30/01/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2025)

Com efeito, o reconhecimento do valor devido pelo executado importa verdadeira confissão quanto à existência daquela obrigação, tornando desnecessária qualquer dilação probatória ou apuração contábil para sua exigibilidade.

A remessa dos autos à contadoria judicial pode revelar-se necessária para definição do valor efetivamente devido em relação à parcela controvertida. Todavia, essa providência não constitui obstáculo para a imediata satisfação da quantia reconhecida, sob pena de se transformar a discussão residual em indevido impedimento ao exercício de direito já consolidado.

A efetividade da tutela jurisdicional executiva exige que se confira utilidade prática ao provimento judicial, sobretudo quando a própria Fazenda Pública admite parcela da dívida.

A manutenção da decisão agravada implicaria submeter a credora a injustificável espera para recebimento de verba cuja existência e exigibilidade não são objeto de qualquer controvérsia.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar a imediata expedição da competente Requisição de Pequeno Valor – RPV ou providência equivalente destinada ao levantamento da quantia incontroversa de R$ 4.924,13, acrescida dos consectários legais cabíveis até a data da elaboração da requisição.

Quanto aos honorários advocatícios, igualmente assiste razão à agravante. Explico.:

A resistência processual do Município de Belém revelou-se indevida no ponto em que obstaculizou o levantamento da parcela incontroversa, impondo à exequente a necessidade de interposição do presente recurso para obtenção de providência que já decorria diretamente da legislação processual e da própria admissão parcial do débito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios em incidentes de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando configurada efetiva litigiosidade e resistência à pretensão executiva.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 . Verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes.4. Na hipótese, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento .5. Assim delineados os fatos, inviável a revisão da conclusão firmada pelo Tribunal, nos moldes alegados pelo ora agravante, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.6 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1919219 RJ 2020/0191875-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

Considerando a natureza da controvérsia, o trabalho desenvolvido pelos patronos da agravante, o grau de zelo profissional e os parâmetros do art. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC, mostra-se adequada a condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor incontroverso cuja liberação foi indevidamente obstada, sem prejuízo da verba honorária eventualmente cabível no prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela remanescente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
reformar a decisão agravada, determinando o imediato levantamento da parcela incontroversa reconhecida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, no valor de R$ 4.924,13, mediante expedição da respectiva RPV ou adoção da providência executiva cabível;

b)
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à parcela controvertida, com a realização dos cálculos pela contadoria judicial, se necessária;

c)
condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da agravante, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor incontroverso reconhecido e liberado
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2026